Tribunal: TJMT
Processo: 0003632-04.2007.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003632-04.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ELETRONICA CENTRO SUL LIMITADA - CNPJ: 26.606.814/0001-68 (AGRAVADO), SANDRA ROSANE QUINEBRE - CPF: 386.678.510-00 (AGRAVADO), ADAO CARLOS QUINEBRE - CPF: 232.817.230-04 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da em execução fiscal.

O agravante sustenta a inexistência da prescrição intercorrente, alegando a inobservância do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e a morosidade do Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o termo inicial do prazo prescricional e a ausência de causa interruptiva ou suspensiva.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente se configura quando, após o prazo de um ano de suspensão automática previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, transcorre o período prescricional aplicável sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva.

4. O termo inicial da suspensão se dá com a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS).

5. No caso concreto, entre a ciência da tentativa infrutífera de penhora (16/12/2015) e a sentença que extinguiu o processo, transcorreu mais de seis anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, configurando a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente em execução fiscal se consuma quando, após o período de suspensão e do prazo prescricional aplicável, não há atos eficazes para interrupção ou suspensão, sendo irrelevantes peticionamentos sem constrição patrimonial efetiva.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.06.2018 (Temas 566 e 567).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal.

O Município agravante alega a inexistência de prescrição intercorrente, defendendo que atuou para o regular andamento da ação, o que afastaria qualquer alegação de inércia por parte do fisco.

Destaca que eventuais atrasos processuais decorrentes da morosidade do Poder Judiciário não podem ser imputados ao credor como desídia.

Por estas razões, requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Contrarrazões, no Id. 268696790.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante, em seu recurso, alega inexistência de prescrição intercorrente, citando a inobservância do disposto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e morosidade do poder judiciário.

A sentença, por sua vez, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, combinado com o artigo 174 do CTN.

Em decisão monocrática, proferida em 30/09/2024, foi negado provimento ao recurso para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (Id. 242362690).

A presente execução fiscal foi interposta em 10/05/2007 e visava cobrança de crédito tributário referente ao ISSQN, representado pelas CDA’s nº 104 e 1310/2007, no valor de R$ 5.279,83 (cinco mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos); e a citação por edital ocorreu em 07/07/2014 (Id. 233218624 – fl. 72).

O agravante tomou ciência da primeira tentativa frustrada de bens, no dia 16/12/2015, e desde então não ocorreu qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça no que tange a prescrição intercorrente, firmou entendimento para seu reconhecimento em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS –
TEMAS 566 e 567 do STJ
), abordando, dentre outros pontos,
o termo inicial de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, como sendo a ciência da não localização de devedores e/ou bens penhoráveis, a partir da qual inicia o prazo de 01 (um) ano de forma automática e, em seguida, contabilizado o prazo prescricional aplicável
, independentemente da apresentação de petição pela Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido.

Logo, não prosperam as alegações expostas pelo Município agravante quando demonstrado nos autos, que entre a ciência da tentativa infrutífera da penhora e a sentença, decorreu mais de 6 (seis) anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, configurando a prescrição intercorrente.

Ressalto que o mero peticionamento requerendo a feitura de penhora sobre os ativos financeiros ou sobre outros bens não é apta a interromper o curso da prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025